Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717748-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTAURANTE CARNES &amp; SALADAS LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo RESTAURANTE CARNES E SALADAS LTDA ME contra decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, no cumprimento de sentença n. 0009897-54.1998.8.07.0001, movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - MPDFT, determinou que a executada efetue o depósito dos valores objeto de levantamento indevido no prazo de 48 horas, sob pena de condenação em litigância de má-fé (ID 118836111, origem). Nas razões (ID 35889264), afirma que a decisão que deferiu o desbloqueio da quantia penhorada foi proferida em 2019 e não foi objeto de recurso do MPDFT em momento oportuno. Sustenta que caberia ao agravado interpor o necessário agravo de instrumento a fim de impugnar a decisão, e não apontar supostas irregularidades após três anos da preclusão. Informa ter sido realizado em 2019 o bloqueio de suas contas bancárias de ofício, sem requerimento da parte exequente, atingindo seu capital de giro, o que impediu o pagamento de salários, aluguel, tributos e outras despesas, tornando inviável o exercício da atividade empresarial. Em razão disso, foi requerido o desbloqueio e levantamento do montante, o que restou deferido na origem. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 35889265). Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador João Egmont, que determinou a redistribuição do feito em razão de seu impedimento (ID 35967391). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou o depósito dos valores objeto de levantamento indevido no prazo de 48 horas, sob pena de condenação em litigância de má-fé (ID 118836111, origem). Compulsando os autos de origem, observa-se o relatório apresentado pelo MPDFT, ora agravado, informando que, em 14/08/2017, houve o bloqueio de R$ 19.719,56 em contas de titularidade da empresa devedora e que, posteriormente, em 19/06/2019, foram liberados os valores constritos, por meio da decisão de ID 37588325. Requereu o MPDFT, portanto, o depósito dos valores objeto do levantamento indevido (ID 111552773 e ID 115475415). O douto julgador a quo, como visto, determinou o depósito dos valores, no prazo de 48 horas, sob pena de condenação em litigância de má-fé. Em análise perfunctória da matéria, verifica-se não ter sido interposto o recurso em face da decisão de ID 37588325, que possibilitou o levantamento dos valores pela agravante. Na oportunidade, limitou-se o MPDFT a requerer a suspensão do feito por seis meses, tendo em vista a tramitação de processo administrativo de regularização das áreas ocupadas (ID 39055312). Apenas em 15/12/2021 compareceu aos autos o agravado, sustentando irregularidades na liberação do montante. Assim, tendo em vista a concessão de prazo de 48 horas para pagamento, sob pena de litigância de má-fé, prudente a concessão do efeito suspensivo a fim de que a questão seja analisada sem a imposição de qualquer sanção. Cumpre ressaltar a ausência de prejuízo à parte agravada, pois, em caso de desprovimento do presente recurso, a execução poderá retomar o seu curso regular, sendo o valor devidamente atualizado. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator